Tribunal: TJSP
Processo: 2085259-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão que indeferiu a sucessão processual, com o direcionamento da execução aos ex-sócios da empresa devedora. Insurgência da exequente. Cabimento. Hipótese de encerramento regular da empresa. Liquidação voluntária. Extinção da sociedade. Art. 1.109 do CC. Sucessão processual à semelhança

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão que indeferiu a sucessão processual, com o direcionamento da execução aos ex-sócios da empresa devedora. Insurgência da exequente. Cabimento. Hipótese de encerramento regular da empresa. Liquidação voluntária. Extinção da sociedade. Art. 1.109 do CC. Sucessão processual à semelhança do que ocorre na hipótese do art. 110 do CPC quanto à morte da pessoa natural. Desnecessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.